Tribunal: TCU
Processo: 047.229/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 167/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, parágrafo único, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da presente representação, por não preencher requisito de admissibilidade previsto no caput do art. 235 do RI/TCU, e encaminhar cópia desta deliberação aos representantes, à Agência Nacional do Cinema e ao Ministério do Turismo, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 047.229/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representantes: Giros Projetos Audiovisuais Ltda. (04.661.796/0001-84); REC Produtores Associados Ltda. - EPP (02.669.022/0001-74); Taguay Tayussy Brandão Souza - ME (25.238.748/0001-58); Tem Dende Produções Ltda. (15.128.758/0001-87). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional do Cinema - Ancine; Ministério do Turismo - MTur. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.6. Representação legal: Jose Belisario Cabo Penna Franca e outros, representando Giros Projetos Audiovisuais Ltda., Tem Dende Produções Ltda, Taguay Tayussy Brandão Souza e REC Produtores Associados Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.